Tribunal: TJPA
Processo: 0809330-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809330-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREA RUFINO MENDES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, II E IV, CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP), ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, I E II, CP), FURTO (ART. 155, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA O DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e a periculosidade da acusada, tendo em vista que o delito em apreço mostrou-se extremamente cruel, tendo a vítima os pés e mãos amarrados antes de ser atingido por três disparos de arma de fogo, bem como a vítima teve seu corpo queimado pelo fogo, numa tentativa dos agentes de apagar os vestígios do crime, restando clarividente a periculosidade da paciente.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
A instrução processual já foi encerrada, sendo o feito sentenciado em 24/04/2020, atualmente aguardando a intimação da acusada da sentença de pronúncia, constatando a aplicação da súmula 21, do STJ
.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

4. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR, DISPONDO QUE A PACIENTE É MÃE DE UMA CRIANÇA DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO.
Vê-se que a partir do advento da Lei 13.969/2018, o Código Penal dispõe em seu artigo 318-A, caput e inciso I, se não havendo emprego de violência ou grave ameaça no crime, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar. Entretanto, no caso em comento, denota-se incabível tal medida, posto que o delito foi realizado de forma cruel, perpetrado com violência e grave ameaça a vítima.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ANDREA RUFINO MENDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Alega a Defensora Pública impetrante que a Paciente se encontra custodiada preventivamente desde o dia 10/05/2018, por suposta prática do delito de homicídio qualificado contra a vítima José Adriano Giorgi, ocorrido em 21/04/2018.

Aduz que a prática delitiva foi realizada em conjunto com Denise Caetano dos Santos, Derivan Santos Souza e Wellington Pires Damasceno, entretanto, os dois últimos faleceram, razão pela qual apenas a paciente e Denise foram denunciadas.

Sustenta a impetrante que não há fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que não há requisitos legais para permanência da prisão cautelar.

Assevera, que há excesso de prazo para a segregação da paciente, ofendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, pugna pela revogação da prisão preventiva por outras medidas cautelares, posto que a paciente é detentora de bons antecedentes, primária e possui residência fixa.

Por fim, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois aacusada é mãe de um filho menor de 03 (três) anos de idade, que permanece sob os cuidados da avó materna.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo, a revogação da prisão preventiva, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura da paciente.

Juntou documentos à petição.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese, que a Paciente foi presa em flagrante no dia 27/04/2018, em razão dos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa.

Em 29/04/2018, a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANDREA RUFINO MENDES, DENISE CAETANOS DOS SANTOS, DERIVAN SANTOS SOUZA (falecido) e WELLINGTON PIRES DAMASCENO (falecido), pela prática do crime de homicídio em face da vítima José Adriano Giorgi, no dia 21/04/2018.

Além do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), a Paciente também foi denunciada pelos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP), roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), furto (art. 155, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP).

A denúncia foi oferecida em 22/05/2018 (fls. 02/07) e recebida em 25/05/2018 (fl. 13).

ANDREA RUFINO MENDES foi devidamente citada em 06/06/2018, tendo apresentado resposta escrita à acusação em 21/06/2018.

Audiência de instrução em 26/07/2018, com a oitiva das testemunhas Walison Magno Damasceno (fl. 94), Rayane Silva Sousa (fl. 95) e Jocielma Gonçalves Souza (fl. 96), com mídia à fl. 99.

Audiência de continuação em 09/10/2018, com a inquirição das testemunhas Francineide Souza Rufino (fl. 147), Mohab Khayan Azevedo Lima (fl. 148), Anymesliem Rodrigues de Souza (fl. 149), Adriana Caetano Leite (fl. 150), bem como os interrogatórios das rés ÂNDREA RUFINO MENDES (fl. 151) e DENISE CAETANO DOS SANTOS (fl. 152), com mídia à fl. 153.

Em sede de sentença de pronúncia de datada 05/05/2020, foi negado à ré o direito de recorrer em liberdade, para o fim de garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito e a periculosidade da agente.

No dia 21/08/2020, por ocasião de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), foi mantida a cautelar máxima, para fins de garantia da ordem pública.

Atualmente o processo encontra-se aguardando a intimação da acusada da sentença de pronúncia.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em teses envolvendo excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos fundamentos idôneos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao pleito de ilegalidade da prisão por ausência dos fundamentos do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e a periculosidade da acusada, tendo em vista que o delito em apreço mostrou-se extremamente cruel, tendo a vítima os pés e mãos amarrados antes de ser atingido por três disparos de arma de fogo, bem como a vítima teve seu corpo queimado pelo fogo, numa tentativa dos agentes de apagar os vestígios do crime, restando clarividente a periculosidade da paciente.

Ademais, em decisão de pronuncia o Juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar da paciente.

Deste modo, observo não ter havido qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Noutro giro, no que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que a instrução processual já foi encerrada, sendo o feito sentenciado em 24/04/2020, atualmente aguardando a intimação da acusada da sentença de pronúncia, constatando a aplicação da súmula 21, do STJ.

Outrossim, destaca-se que as alegações finais foram protocolizadas apenas em 16/03/2020, sendo que, no dia 24/03/2020, foram suspensos o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará e os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, em razão da adoção de medidas de prevenção ao novo coronavírus, logo não fora provocado por inércia do magistrado ou do Poder Judiciário, estando, portanto, devidamente justificada a pausa processual.

Ademais, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, sendo necessário reiterar que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

No que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Nesse contexto, o pleito de substituição da medida cautelar por prisão domiciliar, dispondo que a paciente é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade, entendo também não merecer guarida, pois vê-se que a partir do advento da Lei 13.969/2018, o Código Penal dispõe em seu artigo 318-A, caput e inciso I, se não havendo emprego de violência ou grave ameaça no crime, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Entretanto, no caso em comento, denota-se incabível tal medida, posto que o delito foi realizado de forma cruel, perpetrado com violência e grave ameaça a vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/10/2020